Tribunal: TJMT
Processo: 1004595-44.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004595-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAIANE MUNIZ DA CRUZ - CPF: 037.065.791-89 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (RECORRIDO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004595-44.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Daiane Muniz Da Cruz

Recorrido(s):

Axa Seguros S.A.

Havan Lojas De Departamentos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de maio 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR. CONTRATO DE SEGURO PROTEÇÃO DE PORTÁTEIS. COBERTURA EM CASO DE ROUBO OU SUBTRAÇÃO MEDIANTE ARROMBAMENTO E QUEBRA ACIDENTAL. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se no bilhete de seguro proteção de portáteis, relativo ao seguro contratado pela Autora, consta somente a previsão de cobertura para os casos de roubo ou subtração mediante arrombamento e quebra acidental e como não há provas da ocorrência de roubo, uma vez que a Reclamante sequer formulou Boletim de Ocorrência dos fatos, e ainda, se no extrato da aviso de sinistro, colacionado na defesa, consta a descrição da ocorrência como sendo furto simples do aparelho celular, lícita é a negativa da seguradora no pagamento da indenização, ante a ausência de previsão para cobertura decorrente de sinistro desta natureza e tampouco em direito a indenização por dano moral.

2.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

3. Recurso improvido. A Recorrentes arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021